Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. LITÍGIO ENTRE EX-CÔNJUGES SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS FILHOS. ASTREINTES ARBITRADAS EM DECISÃO LIMINAR E POSTERIORMENTE AFASTADAS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “( ) 3. O processo somente deve ser encaminhado para a Contadoria se, após apresentados os cálculos da impugnação, houver divergência que não puder ser solucionada pelo Juízo. ( )” (TJDFT. Acórdão 1843118, 07060714220238070020, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJe 15/4/2024).
2. Hipótese em que o autor/apelante arguiu não ter o juízo determinado o reenvio do feito à Contadoria judicial após apresentação da impugnação ao cálculo dos especialistas, o que teria lhe causado “irreversível dano processual”; contudo, não apontou, efetivamente, o dano causado, nem a sua extensão, o que evidencia a insuficiência da alegação para o fim de reconhecimento da nulidade da sentença por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Atentando às peculiaridades do caso, o julgador explicitou as razões de decidir (art. 93, IX da CF; art. 489, II do CPC) de forma clara, coerente e apropriada ao caso analisado, e, nos termos do princípio do livre convencimento (art. 371 do CPC/2015), cotejados fatos e provas, restou definida a questão posta, conclusão que é objeto da insatisfação do recorrente, não havendo que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação.
4. O pagamento das mensalidades escolares dos alimentandos competia à ré/apelada; constitui equívoco desconsiderar os pagamentos complementares realizados pelo alimentante em conta da ré/apelada com vistas à integralização dos 30% ofertados inicialmente em ação de oferta de alimentos.
5. Na origem, a magistrada havia fixado multa cominatória à ré/reconvinte com esteio em risco de dano que, após instrução probatória, mostrou-se inexistente. E, em razão disto, foram afastadas as astreintes em sentença, conclusão que não merece reparo.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.